Tribunal: TJES
Processo: 5002831-26.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas; Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002831-26.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: LIVERTON FIGUEIRA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rat
a-se de recurso interposto pela requerida em face da sentença (id. 4159746
) que julgou
parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condenar a demandada ao pagamento de

R$ 143,30
(cento e quarenta e três reais e trinta centavos)
a título de indenização por danos materiais e R$
2.000,00
(dois mil reais)
para cada autor, a título de indenização por danos morais.

Nestes termos
do recurso, a sentença deve ser reformada, ao sustentar a tese de
ato ilícito indenizável, ao argumento de que a impossibilidade do serviço teria sido ocasionada por fortuito externo.

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo (pelas razões que seguem), cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que
os requerente
s adquiriram passagens para
transporte ferroviário com a requerida,
trajeto Colatina/ES –
Governador Valadares/MG, nos dias 09/04 e 10/04/2022,
contudo,
o trem foi impedido de seguir viagem em Baixo Guandu/ES, em razão da ocupação dos trilhos por manifestantes, permaneceram no local por 3 horas e 30 minutos sem nenhum tipo de assistência do transportador (alimentação e água) ou, ainda, previsão quanto à chegada do ônibus para concluir o percurso,
tiveram de caminhar
por cerca de um
quilômetro e meio
até o centro da cidade e a tomar transporte alternativo para chegar ao destino,
pelo que postularam
reparação material em relação às despesas de transporte e hospedagem,
além de indenização por danos morais.

C
om efeito, em que pese os argumentos recursa
is,
não se acolhe a alegação de causa excludente de responsabilidade da ré, enquanto fornecedora de serviço, tratando-se, em verdade, de fortuito interno, inerente à atividade, especialmente porque demonstrada a possibilidade de liberar a via, reconhecida, portanto, a falha na prestação do serviço e em relação ao pedido de indenização por danos materiais,
mantida a sentença quanto ao reconhecimento de ilícito contratual e o dever de reparar o dano material decorrente do desembolso com hospedagem.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, embora não se desconheça o entendimento do STJ no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente de falha na prestação do serviço,
in casu,
os autores comprovaram a verdadeira
via crucis
que enfrentaram para retornarem, situação suficiente para gerar angústia, aflição e sofrimento e, enfim, violar direito de personalidade,
entendendo-se adequada a fixação em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
(R$ 2.000,00
para cada autor
)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
NEGAR
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)